Tribunal: STF
Processo: ARE 1407977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONCESSÃO DA VANTAGEM E INDENIZAÇÃOPELA OMISSÃO LEGISLATIVA .



    Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito à complementação de aposentadoria, prevista no art. 40, §§14 a 16 da Constituição Federal e, cumulativamente, recebimento de indenização das parcelas não pagas Lei Municipal 3.774/1992 que previa o direito à complementação de aposentadoria que foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2216022-33.2014.8.26.0000. Pedido de reconhecimento de dever de indenização em virtude de omissão legislativa - inadmissibilidade - omissão do Legislativo Municipal em legislar sobre a matéria que não pode ser suprida por meio de indenização inadequação da via para correção de eventual situação não isonômica existente entre os servidores - ausência de prejuízo material quantificável - precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório - sentença de improcedência da ação mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Colhe-se dos autos que a autora é servidora pública do Município de Araçatuba desde05.02.1996, tendo se aposentado aos 31.07.2016, estando submetida às disposições da Lei Municipal nº 3.774/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Araçatuba) e à LeiComplementar nº 2004/2009 (Dispõe sobre os profissionais da educação básica e sobre a reorganização do estatuto, plano de carreira, vencimentos e salários do magistério público do Município de Araçatuba e dá outras providências).



    Segundo consta, em razão da inatividade, passou a receber seus proventos de aposentadoria pagos pelos INSS, bem como uma complementação consistente nadiferença entre o valor pago pelo RGPS e o valor que recebia em atividade, tendo como fundamento o disposto no art. 181, §§1º a 3º da Lei Municipal nº 3.774/1992:



    Art. 181 Os benefícios de aposentadoria e pensão correrão à conta do Instituto Nacional de Seguro Social, complementados pelos Cofres Públicos do Município, nos limites estabelecidos neste Estatuto.



    § 1º A complementação a que se refere este artigo será feita até o teto da remuneraçãopercebida quando em atividade, desde que conte, à época da aposentadoria, 20 (vinte)anos de efetivo exercício prestado ao Município.



    (...)



    Entretanto, referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste e.Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2216022-33.2014.8.26.0000:



    (...)



    Em de tal fato, a complementação de aposentadoria deixou de ser paga à demandante, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda, pretendendo, em síntese, a condenação do Município à implementação da referida vantagem, bem como o pagamento das diferenças devidas (fls. 01/14).



    Na sentença, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que inexiste responsabilidade civil da Administração Pública pela omissão legislativa em criar Regime Próprio Referida complementação, conforme dito, era garantida pelo art. 181, §§1º a 3º da Lei Municipal nº 3.774/1992, declarado inconstitucional por este e.Tribunal de Justiça, por ofensa ao art. 218 da Constituição do Estado de São Paulo e 195, §5º, da Constituição Federal.



    E, com efeito, somente aos 07.12.2016, foi editada a Lei Complementar Municipal nº 254,dispondo sobre a instituição do Regime Próprio de Previdência Complementar do Município de Araçatuba e respectivo fundo de custeio. 



    É justamente entre o período da declaração de inconstitucionalidade do art. 181, §§1º a3º da Lei Municipal nº 3.774/1992 e a edição da Lei Complementar Municipal nº 254/2016 que a autora alega ter havido omissão legislativa, ensejando o dever de indenizar da Administração Pública.



    Pois bem.



    De início, importante consignar que, de fato, a Constituição Federal prevê a criação de regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.



    Pelo quanto inferido dos autos, sob nenhum ângulo, restou demonstrado o efetivo prejuízopecuniário nos vencimentos da demandante, notadamente diante de não ter restado demonstrado o grau e a extensão da alegada omissão legislativa, pelo que descabida a imputação de qualquer responsabilidade civil ao réu.



    Ressalve-se, enfim, que o pedido efetuado na inicial, tal como formulado, visa, em última análise, que o Poder Judiciário corrija a suposta ilegalidade, concedendo a complementação determinada pela Constituição Federal, em substituição aos Poderes Executivo e Legislativo, competentes para deflagrar e criar a norma exigida, o que, a despeito da camuflada forma indenizatória, nada mais representa do que um “aumento de vencimentos”, o que encontra óbice no Enunciado nº 37, da Súmula Vinculante do Excelso Pretório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente